Tribunal: TJES
Processo: 0004266-68.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004266-68.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR GABRIEL MADEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO EM RAZÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A PROVA PRODUZIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DA MODALIDADE TENTADA. AGENTE QUE MUITO PERCORREU O
ITER CRIMINIS.
INALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Esta 1ª Câmara Criminal entende que “
somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri”
(Processo nº. 0016327-81.2017.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

2. Decisão dos jurados que se harmoniza com os elementos probatórios reunidos aos autos e reflete a soberana escolha de uma versão juridicamente viável.

3. A desclassificação ao crime de lesões corporais se mostra inviável quando as declarações das vítimas e a prova testemunhal caminha no sentido de que o recorrente assumiu o risco de matar, uma vez que sacou a arma de fogo e efetuou disparos na direção do veículo, sem se preocupar com o resultado de sua conduta, estando devidamente comprovado o dolo do agente de produzir o resultado morte.

4. Como se sabe,
“o momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos, necessários à individualização”
(Processo nº. 0001789-13.2018.8.08.0064, Apelação Criminal, Relator Des. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 1ª Câmara Criminal). Hipótese em que o julgador apresentou elementos concretos aptos a justificar o desvalor dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

5. Deve ser mantida a aplicação da fração redutora mínima da tentativa quando o agente percorre com intensidade o
iter criminis
se aproximando da consumação do crime.

6. Como decorrência lógica da manutenção da dosimetria, não há como acolher o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VICTOR GABRIEL MADEIRA
contra a sentença de fls. 867/870, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maxsuel Rodrigues da Boa Morte e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, em relação a vítima Waldeir Schunk e para absolver o acusado em relação ao crime imputado quanto à vítima Mateus Henrique da Silva Pereira Tavares.

Referida condenação resultou na aplicação de uma pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A Defesa, em seu recurso, postula (
i)
seja o apelante submetido a novo julgamento, ao argumento de que os jurados julgaram contrariamente as provas dos autos em relação à vítima Waldeir Schunk, (
ii
) a desclassificação do fato, em relação a mesma vítima, para o crime de lesão corporal, (
iii)
a reforma da sentença, fixando-se a pena-base no mínimo legal, como consequência da reforma da valoração negativa das circunstâncias judiciais e, por fim, (
iv
) a modificação do regime de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
VICTOR GABRIEL MADEIRA
contra a sentença de fls. 867/870, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maxsuel Rodrigues da Boa Morte e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, em relação a vítima Waldeir Schunk e para absolver o acusado em relação ao crime imputado quanto à vítima Mateus Henrique da Silva Pereira Tavares.

Referida condenação resultou na aplicação de uma pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A Defesa, em seu recurso, postula (
i)
seja o apelante submetido a novo julgamento, ao argumento de que os jurados julgaram contrariamente as provas dos autos em relação à vítima Waldeir Schunk, (
ii
) a desclassificação do fato, em relação a mesma vítima, para o crime de lesão corporal, (
iii)
a reforma da sentença, fixando-se a pena-base no mínimo legal, como consequência da reforma da valoração negativa das circunstâncias judiciais e, por fim, (
iv
) a modificação do regime de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Com o escopo de melhor contextualização fático-processual, transcrevo excerto da Denúncia:

Consta do Inquérito Policial fls. 384/2017, que no dia 10 de dezembro de 2017, por volta de 21h, na Rodovia BR 101, no bairro Vila Independência, em frente ao motel Lumine e posto de combustível Malacarne, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos de arma de fogo em direção ao automóvel Toyota/Etios SD X, placa OYE-6764, com intenção de matar a vítima Maxsuel Rodrigues da Boa Morte, que estava no interior do veículo, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de lesões Corporais de fl. 67, dando início a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ademais, no momento em que efetuou os disparos de arma de fogo na direção do referido veículo, o denunciado também assumiu o risco de produzir o resultado de atingir as vítimas Waldeir Schunk, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 64/66, e Mateus Henrique da Silva Pereira Tavares, que também estavam no interior do referido veículo.

Restou apurado que no dia do crime, as vítimas Maxsuel Rodrigues da Boa Morte e Mateus Henrique da Silva Pereira Tavares, estavam em uma festa denominada "Brahma Fest", realizada no Sitio do Mariano.

Após um determinando momento, ocorreu um desentendimento entre a vítima Maxsuel e o denunciado, que também estava na referida festa. Diante disso, as vítimas Maxsuel e Mateus decidiram ir embora do local, momento em que acionaram a vítima Waldeir Schunk, que era taxista.

Em ato contínuo, durante o trajeto do táxi que era dirigido pela vítima Waldeir, o denunciado, dirigindo um veículo com a sua namorada no banco do carona, passou a seguir o referido táxi, com a intenção de matar a vítima Maxsuel.

No trajeto, aproveitando-se que o táxi diminuiu a velocidade para passar em um quebra-molas, o denunciado emparelhou com o seu veículo e, imediatamente, sacou a arma de fogo que portava e efetuou os disparos na direção do veículo. (fls. 17/18, 20/22, 30/31 e 80/88).

Dessa forma, os disparos atingiram a vítima Maxsuel Rodrigues da Boa Morte, que estava no banco do carona. 0 crime de homicídio somente não se consumou pelo fato de que a vítima foi posteriormente prontamente encaminhada para atendimento hospitalar.

Verifica-se que, assumindo o risco de produzir o resultado, o denunciado também atingiu com os disparos a vítima Waldeir Schunk, que era taxista e estava na direção do veículo. No que tange a vítima Mateus Henrique da Silva Pereira Tavares, que estava no banco de trás do táxi, não foi atingida.

(...)

A Defesa sustenta, inicialmente, que os jurados julgaram contrariamente as provas dos autos, o que demandaria novo julgamento.

A esse respeito, esta 1ª Câmara Criminal se manifesta no sentido de que “
somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri”
(Processo nº. 0016327-81.2017.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

No caso em exame, verifico que a decisão dos jurados se harmoniza com os elementos probatórios reunidos aos autos e reflete a soberana escolha de uma versão juridicamente viável.

A
materialidade
dos crimes de tentativa de homicídio está adequadamente fundamentada no laudo pericial de lesões corporais (70/73) e no laudo pericial de exame em veículo (86/94), que demonstra de forma pormenorizada as perfurações no automóvel e conclui que os disparos se deram a partir do exterior com direção e sentido ao veículo.

De igual modo, vislumbro que há prova apta a sustentar a
autoria
. Isso porque as testemunhas, assim como as vítimas, fornecem uma narrativa firme e coerente no sentido de que o recorrente armou uma emboscada após saírem de uma festa denominada “Brahma Fest”, que ocorria no “Sítio do Mariano”.

Em sede judicial, a vítima Maxsuel Rodrigues declarou que o acusado veio até a sua presença e querendo arrumar confusão começou a falar “você que é o bichão, você que é o bichão” e passou a empurrá-lo. Declarou, ainda, que o acusado falou que o encontrava lá fora e fez sinal com a mão representando uma arma de fogo. Por fim, detalhando a prática delituosa, afirma que, quando o taxista diminuiu a velocidade para passar em um quebra mola, o veículo peugeot prata colou com o carro do taxista, sendo que pôde ver o acusado, o qual dirigia o veículo, colocar a mão para fora, portando um revólver calibre .38, encostando a arma no vidro da janela onde o depoente se encontrava e que, de imediato, deflagrou um disparo na cabeça do depoente, sendo, no total cerca de cinco disparos (fl. 283).

Nesse mesmo sentido, a vítima Waldeir Schunk, taxista, confirmou que se deslocou até o local da festa para realizar a corrida, sendo que Maxsuel sentou na parte da frente e seu amigo Mateus na parte de trás. Detalhou também a dinâmica do crime, afirmando que os carros se emparelharam ao passar no quebra-molas, momento em que o acusado deflagrou os disparos (fl. 282).

De maneira igualmente coerente com as declarações das demais vítimas, Mateus Henrique detalhou a dinâmica do crime, informando em especial que no contexto da festa o acusado disse para Maxsuel ficar esperto, visto que a pessoa do acusado teria dito que resolveria urna situação lá fora. Declarou, outrossim, que acredita que o acusado tentou contra a vida de Maxsuel, do depoente e do taxista, por conta de ciúme da esposa (fl. 280).

Em sintonia com as declarações está a prova testemunhal. Em síntese, as testemunhas Brenno Augusto e Leone de Souza confirmaram que houve um desentendimento na festa (fl. 277 e fl. 278) e a testemunha Jerlayne, por sua vez, afirmou que o acusado foi para a festa com o veículo descrito na Denúncia.

Desse modo, o pedido do recorrente de novo julgamento, que nem mesmo vem acompanhado dos correspondentes motivos da dita contrariedade da decisão dos jurados, releva, a meu sentir, um simples inconformismo quanto a uma condenação fundamentada em vasto acervo probatório.

Na sequência, pleiteia o recorrente a desclassificação do delito em face da vítima Waldeir Schunk para lesão corporal.

Melhor sorte também não o ampara.

As declarações das vítimas e a prova testemunhal constroem sólido conteúdo probatório no sentido de que o recorrente assumiu o risco de matar a vítima condutora, uma vez que sacou a arma de fogo e efetuou disparou na direção do veículo, sem se preocupar com o resultado de sua conduta, estando devidamente comprovado o dolo do agente de produzir o resultado morte.

Na sequência, a Defesa impugna a dosimetria construída pelo sentenciante.

A esse respeito, saliento o entendimento desta Câmara Criminal no sentido de que
“o momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos, necessários à individualização”
(Processo nº. 0001789-13.2018.8.08.0064, Apelação Criminal, Relator Des. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 1ª Câmara Criminal).

Da análise da fundamentação, verifico que o julgador apresentou elementos concretos aptos a justificar o desvalor dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi reprovada no fato de que o acusado, portando arma de fogo, perseguiu, em seu veículo, o veículo em que a vítima se encontrava, demonstrando, assim, premeditação clara.

A reprovação das circunstâncias do crime, conforme o julgador, se justifica porque “a ação do acusado provocou momentos de verdadeiro terror a vítima e as pessoas que estavam no carro, pois no momento dos fatos a vítima não estava sozinha, estando no veículo em que se encontrava outras duas pessoas” (fl. 868/v.), negativação que se manifesta de forma racional e concreta.

Por fim, questiona a Defesa a fração de redução aplicada em virtude da modalidade tentada (art. 14, II, do CP). Novamente, a sentença deve permanecer incólume, isso porque o sentenciante justificou a redução de 1/3, quanto à vítima Maxsuel, no fato de o acusado ter reiterado os disparos e atingido a vítima na cabeça, região letal, entendendo corretamente que o
iter criminis
foi percorrido com intensidade.

Como decorrência lógica da manutenção da dosimetria, não há como acolher o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.